Tribunal: TJMT
Processo: 1009081-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009081-41.2021.811.0000
Agravante: Dilmar Portilho Meira
Agravado: Ministério Público Estadual
Processo de origem: Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 0055109-05.2014.811.0041
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Dilmar Portilho Meira, contra a decisão do Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca desta Capital, que recebeu a petição inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público Estadual (ids. 88455950, págs. 01/06 e 88455961, págs. 01/06).
Da análise dos autos, observo que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Gilmar Donizete Fabris, João Vicente Picorelli, Ocimar Carneiro de Campos, Enelson Alessandro Nonato, Rogério Silveira, Anglisey Battini Volcov, Éder de Moraes Dias, Dorgival Veras de Carvalho, Dilmar Portilho Meira, Gerson Valério Pouso, José Constantino Chocair Júnior e o Estado de Mato Grosso, sob alegação da prática de ato de improbidade, consistente na emissão de Certidões de Crédito de cunho salarial, envolvendo órgãos da Administração Pública Estadual e o Sindicato dos Agentes de Administração Fazendária de Mato Grosso – SAAFEMT – (id. 88451488, págs. 04/70).
O Juízo singular, após a apresentação da defesa prévia, pelos Requeridos na ACP, decidiu receber a inicial. Veja-se:
Diante do exposto, ausentes as hipóteses de rejeição da inicial (Art. 17, §8o, da Lei no 8.429/92), recebo a petição inicial, em relação aos requeridos Dilmar Portilho Meira, Dorgival Veras de Carvalho, Gerson Valério Pouso, Enelson Alessandro Nonato, Ocimar Carneiro de Campos, Gilmar Donizete Fabris, Anglisey Battini Volcov e Éder de Moraes Dias, em todos os seus termos e para todos os efeitos legais e, indefiro os pedidos dos requeridos quanto à revogação da liminar que suspendeu o pagamento ou compensação das cartas de crédito, em questão.
Contra essa decisão, alguns Requeridos interpuseram Recursos de Agravo de Instrumento, dentre eles Gérson Valério Pouso – RAI n. 1008979-19.2021.811.0000 que foi a mim distribuído.
Ocorre que, em razão de o advogado do Recorrente Gérson Valério Pouso ser o Dr. Ricardo Vidal, meu irmão, declarei-me impedido, determinando a redistribuição do Recurso.
Com efeito, se meu irmão é advogado de um dos requeridos da ACP n. 0055109-05.2014.811.0041, é certo que sou suspeito, por reflexo, para apreciar qualquer recurso interposto pelos demais, atinente à referida ação, porque, na hipótese de interposição de Apelação, caberá a mim a relatoria e não poderei apreciá-la por ser absolutamente impedido, com relação a um dos litisconsortes passivos e não ser possível o desmembramento do seu julgamento.
Registro que o fato de meu irmão advogar para um dos requeridos obsta que eu julgue qualquer recurso oriundo daquele feito, ainda que, no curso do processo, deixe o patrocino da causa.
Dessa forma, com vistas a evitar qualquer questionamento, não me resta outra alternativa que não seja declarar-me suspeito para julgar o presente Agravo de Instrumento, já que interposto contra a mesma decisão, objeto do RAI n. 1008979-19.2021.811.0000.
Forte nessas razões, chamo o feito a ordem e dou-me por suspeito para apreciar o presente Recurso de Agravo de Instrumento, determinando a sua redistribuição.
Retire-se o Recurso da pauta de julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de setembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.